Tribunal: TJMT
Processo: 1001785-03.2025.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001785-03.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARLAN DE SOUZA AMBROZIO - CPF: 703.723.431-12 (RECORRENTE), JOSE VINICIUS PIRES ROCHA - CPF: 071.195.461-55 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1001785-03.2025.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Sorriso.

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT.

Recorrido: DARLAN DE SOUZA AMBRÓSIO.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DETRAN. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença, que reconheceu a nulidade da cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva do recorrido, Darlan de Souza Ambrósio, ao fundamento de ausência de regular processo administrativo e decadência do direito de punir da Administração Pública.

2.

O recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

O recorrido, em contrarrazões, sustenta a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cassação da CNH definitiva baseada em infrações cometidas no período de permissão para dirigir exige instauração de processo administrativo específico, ainda que posterior à expedição da CNH definitiva; e (ii) definir se houve decadência do direito da Administração Pública de aplicar a penalidade de cassação, por inobservância dos prazos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A cassação da CNH, conforme dispõe o art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro, exige decisão fundamentada da autoridade competente em processo administrativo regular, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

4.

O DETRAN/MT procedeu à cassação da CNH definitiva do recorrido sem instaurar processo administrativo próprio, conforme reconhecido pela própria autarquia em manifestação nos autos, configurando nulidade do ato administrativo.

5.

A CNH definitiva foi emitida em 13/12/2023, e a penalidade de cassação foi aplicada em 18/07/2024, embora os processos administrativos referentes às infrações tenham sido concluídos em 21/11/2023, extrapolando o prazo decadencial de 180 dias previsto no art. 282, §§ 6o e 7o, do CTB, incluídos pela Lei no 14.229/2021.

6.

O reconhecimento do direito adquirido à CNH definitiva e a exigência de processo administrativo específico se impõem, mesmo quando as infrações tenham sido cometidas durante o período de permissão para dirigir.

7.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada mediante prova de ilegalidade, como ocorreu no caso dos autos, em que foi comprovada a ausência de processo administrativo e o decurso do prazo decadencial.

8.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a nulidade da cassação da CNH definitiva sem processo administrativo regular e após o decurso do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cassação da CNH definitiva exige a instauração de processo administrativo específico, com observância do contraditório e da ampla defesa, mesmo que as infrações tenham sido cometidas durante o período de permissão para dirigir.

2.

O direito da Administração Pública de aplicar penalidade de cassação está sujeito ao prazo decadencial previsto no art. 282, § 6o, do CTB, sendo nulo o ato praticado após o seu transcurso.

3.

A expedição da CNH definitiva constitui ato jurídico perfeito e direito adquirido, oponível à Administração Pública.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, arts. 265 e 282, §§ 6o e 7o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Provimento no 27/2004-CM, art
. 4o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Remessa Necessária, Mandado de Segurança no 1036705-10.2019.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.04.2021. Turma Recursal Cível, Recurso Inominado no 1039591-92.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 11.11.2025
.
Turma Recursal Cível, Recurso Inominado no 1014001-10.2025.8.11.0003, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a nulidade da cassação/suspensão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva do autor.

O recorrente pretende a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

O recorrido, em contrarrazões, pugna pela manutenção do decisum e pelo improvimento do recurso.

Consoante o Ofício no 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informa que a intervenção ministerial ocorrerá apenas em feitos que envolvam matéria de saúde ou interesses de menores e incapazes, razão pela qual os presentes autos não foram encaminhados à manifestação.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de ação anulatória de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, na qual o autor alega que sua Carteira Nacional de Habilitação foi cassada indevidamente pelo DETRAN/MT, sem a instauração de regular processo administrativo, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduz, ainda, a ocorrência da decadência do direito de punir da Administração Pública, bem como a existência de direito adquirido, uma vez que já era titular de CNH definitiva.

O objeto central do presente recurso consiste em aferir a validade da cassação da CNH definitiva do recorrido, levada a efeito pelo DETRAN/MT com fundamento em infrações cometidas durante o período de permissão para dirigir, sem a instauração de processo administrativo específico.

Examinando detidamente os autos, verifico que a sentença recorrida não merece reparos.

Inicialmente, cumpre destacar que o Código de Trânsito Brasileiro dispõe, em seu art. 265, que
“as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa”.

No caso em exame, restou demonstrado que o DETRAN/MT procedeu à cassação da CNH definitiva do autor sem a instauração de regular processo administrativo. Tal circunstância é comprovada pela própria manifestação da autarquia, consubstanciada em e-mail encaminhado ao autor (ID 331316359), no qual se afirma expressamente que
“não é necessária à instauração de Processo Administrativo para permissionado penalizado, o bloqueio é automático”.

Ocorre que, conforme a documentação juntada aos autos, o recorrido já era titular de CNH definitiva desde 13/12/2023 (ID 331315874), não mais ostentando a condição de permissionário à época da cassação, efetivada em 18/07/2024 (ID 331316358).
Desse modo, a cassação automática, sem a prévia instauração de processo administrativo, não encontra amparo legal.

Ademais, ainda que se admitisse a possibilidade de cassação automática em razão de infrações praticadas durante o período de permissão, verifica-se que o DETRAN/MT não observou o prazo decadencial previsto no art. 282, §§ 6o e 7o, do CTB, incluídos pela Lei no 14.229/2021:

"§ 6o O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado:

[...]

II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.

§ 7o O descumprimento dos prazos previstos no § 6o deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade."

Consoante à documentação acostada aos autos, os processos administrativos referentes às infrações que embasaram a cassação foram concluídos em 21/11/2023 (ID 331315894),
ao passo que a penalidade de suspensão/cassação somente foi efetivamente aplicada em 18/07/2024, ou seja, após o transcurso do prazo decadencial de 180 dias previsto na legislação de regência.

Outro aspecto relevante é que o recorrido obteve sua CNH definitiva em 13/12/2023, após o encerramento dos processos administrativos relativos às infrações, o que configura ato jurídico perfeito e direito adquirido.
A posterior cassação, sem a instauração de processo administrativo específico, viola os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

Nesse contexto, a jurisprudência das Turmas Recursais tem se consolidado no sentido de reconhecer a decadência quando não observado o prazo legal para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERMISSÃO PARA DIRIGIR
.
POSTERIOR EMISSÃO REGULAR DA CNH. EXIGÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (CTB, ART. 265).

INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN AFASTADA. ATO ADMINISTRATIVO NULO. RECURSO DESPROVIDO. “2.
A cassação da CNH definitiva, ainda que por infração cometida no período de permissão, exige processo administrativo regular, nos termos do art. 265 do CTB. 3. A ausência de notificação válida e de contraditório configura nulidade insanável do ato administrativo.”
(N.U 1039591-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025).”

“RECURSO INOMINADO.
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR
.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE NA CASSAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
. RECURSO IMPROVIDO.

(...) 3.
No caso dos autos, como a CNH definitiva já havia sido expedida, sua cassação somente poderia ocorrer mediante processo administrativo específico, com observância do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu.

4. Quanto ao argumento de que o cancelamento da CNH seria efeito automático da autuação, tal entendimento não encontra respaldo legal
. O art. 265 do CTB é expresso ao exigir processo administrativo para a aplicação da penalidade de cassação do documento de habilitação, não havendo qualquer exceção para o caso de infrações cometidas durante o período de permissão. 5. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exige a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
(...) (N.U 1014001-10.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025).

Ademais, sobre o tema, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, também já se manifestou:

“REMESSA NECESSÁRIA ­ MANDADO DE SEGURANÇA –
DETRAN – ADMINISTRATIVO – APREENSÃO SUMÁRIA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – ILEGALIDADE – AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
– SENTENÇA RATIFICADA. 1 –
A apreensão de Carteira Nacional de Habilitação é sempre condicionada à prévia existência de procedimento administrativo regular, onde seja garantido ao infrator o exercício do contraditório e ampla defesa. Uma vez constatada a ilegalidade, há violação do direito líquido e certo do impetrante
2 – Sentença Ratificada.” (TJ-MT 10367051020198110041 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021).”

No que se refere ao argumento do recorrente acerca da presunção de legitimidade dos atos administrativos
, é certo que tal presunção possui natureza relativa e pode ser elidida por prova em sentido contrário, como verificado no caso em tela, em que restou demonstrada a ausência de regular processo administrativo e a ocorrência da decadência.

Dessa forma, à luz dos princípios que regem os Juizados Especiais e diante do conjunto probatório dos autos, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, com o reconhecimento da nulidade da cassação da CNH definitiva do recorrido.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 55 da lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026